Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIVERGENTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. Contudo, de acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [d]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.2. Verificado que o pedido foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.

2. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 2.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

3. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável para propositura da ação de busca e apreensão o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3.2. Conforme preconizado no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia do financiamento, a notificação extrajudicial e o protesto devem fazer referência ao contrato indicado na cédula de crédito bancário, situação não verificada no caso concreto, porquanto restou consignado na notificação encaminhada ao devedor, apenas, o número de controle interno, de conhecimento exclusivo da instituição financeira.

4. Em se tratando de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.

5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.